Tribunal: TJSP
Processo: 1000801-60.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTABELECIMENTO DE ENSINO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - ALUNA REPROVADA NA DISCIPLINA DE ECONOMETRIA II, DECORRENTE DE SUPOSTA AUSÊNCIA A TRÊS TUTORIAIS DA MATÉRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE CREDIBILIDADE DO CONTROLE DE FREQUÊNCIA ÀS AULAS - DANO CONFIGURADO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTABELECIMENTO DE ENSINO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - ALUNA REPROVADA NA DISCIPLINA DE ECONOMETRIA II, DECORRENTE DE SUPOSTA AUSÊNCIA A TRÊS TUTORIAIS DA MATÉRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE CREDIBILIDADE DO CONTROLE DE FREQUÊNCIA ÀS AULAS - DANO CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÕES NÃO PROVIDAS